Tribunal: TJMT
Processo: 0015279-90.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-28
Data de publicação: 2021-11-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0015279-90.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Alessandro José Macedo em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais movida em face da empresa Buritis Distribuidora de Veículos e Renault do Brasil S.A., reconheceu a decadência e julgou improcedente o pedido indenizatório. Por corolário, revogou a tutela de urgência que havia sido deferida.
Diante da sucumbência, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade com arrimo no art. 98, §3.o, do CPC.
Nas razões recursais, o Apelante sustenta não ter ocorrido a decadência já que “a ciência do vício somente se deu em 2016, quando o apelado entrou com a 1a ação judicial que até a presente data não saiu sua sentença.”
Defende, nesse sentido, que a primeira ação suspendeu o prazo decadencial.
Afirma que a hipótese é de vício oculto e o surgimento 03 (três) meses após o término da garantia, frustra a expectativa do consumidor e demonstra o rompimento da boa-fé objetiva.
Alega estar comprovada a falha na prestação dos serviços das Apeladas, eis que se negaram a arrumar o defeito no automóvel.
Aduz que o fato de não poder utilizar o seu próprio veículo em face do vício não consertado pelas Recorridas lhe causou dano extrapatrimonial que merece ser indenizado.
Firme nesses argumentos, requer a “concessão de ordem liminar para que a Requerida, disponibilize um veículo reserva ao Requerente possibilitando assim a não paralisação das atividades do Requerente”.
No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para condenar as Apeladas à reparação do defeito no automóvel sub judice, ou a substituição por outro de igual valor e nas mesmas condições (art. 18 do CPC).
Além disso, requer a condenação das empresas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais; a inversão do ônus da prova, e que seja refeita a perícia técnica para identificar a origem dos problemas que causaram o incêndio no automóvel, determinando às Apeladas que apresentem o bem para esta providência.
Contrarrazões no ID. 99249990.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, o Recurso de Apelação terá efeito suspensivo. Portanto, esta é a regra.
Lado outro, o § 1.o e seus incisos, determina que a sentença que: I - homologar divisão ou demarcação de terras; II - condenar a pagar alimentos; III - extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedentes os embargos do executado; IV - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirmar, conceder ou revogar tutela provisória e; VI - decretar a interdição, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.
Assim, não há dúvidas de que, na hipótese, o Recurso de Apelação é recebido apenas no efeito devolutivo, haja vista que a decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada e determinou que as Rés/Apeladas entreguem veículo reserva ao consumidor, não foi confirmada pela sentença.
Ademais, sabe-se que a medida liminar tem previsão no artigo 300 do CPC e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Como é cediço, a decadência é a perda de um direito potestativo pela inércia de seu titular.
Sob esse enfoque, à luz do que dispõe o artigo 26, II, do CDC, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, como é o caso de automóvel. E, de acordo com o paragrafo 3.o deste mesmo dispositivo, se o vício for oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.
Na hipótese, consoante afirmado pelo próprio Apelante, em 16/05/2017 o seu automóvel Renault Clio começou a sair fumaça do capô, iniciando um incêndio do veículo.
Ao que consta no Orçamento de ID. 99249956 – Pág. 33, o automóvel foi conduzido às empresas Apeladas em 29/05/2017 sendo diagnosticado com pane elétrica, porém, o conserto não foi realizado em virtude da ausência de cobertura da garantia.
Diante de tais documentos, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado pelo Apelante, pois, levando em consideração que em 16/05/2017 o consumidor teve plena ciência do vício que acometeu seu automóvel, o ajuizamento da ação deveria ocorrer até 16/08/2017, à teor do que dispõe o art. 26, II, § 3.o do CDC; todavia, conforme se constata no ID. 99249956 – Pág. 1 esta providência ocorreu somente em 24/08/2018.
Ademais, vale consignar, que o fato de a parte Recorrente afirmar que está utilizando transporte público coletivo para ir ao trabalho e realizar os afazeres do dia a dia, por si só, não configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Assim, diante da ausência de ambos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Publique-se.
Após, conclusos para análise do mérito do Apelo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora